Tribunal: TCU
Processo: 014.723/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6706/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de atos de concessão de pensão militar expedidos pela Diretoria de Inativos e Pensionistas do Comando do Exército. Considerando que, por meio da análise do ato da pensão instituída por Helder de Holanda Maia (peça 5), observa-se que o instituidor foi beneficiado com a mudança de posto/graduação de referência para cálculo dos proventos quando da reforma, mesmo após ter sido beneficiado com a mudança quando da passagem para a reserva remunerada; Considerando que esta situação está em desacordo com a atual jurisprudência desta Corte de Contas, a exemplo dos Acórdão 2225/2019-TCU-Plenário e 813/2020-TCU-1a Câmara; Considerando que os demais atos constantes do processo estão em condições de serem apreciados pela legalidade; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em: a) destacar dos presentes autos, autuando-o em processo apartado, o ato de pensão instituída por Helder de Holanda Maia (peça 5), para que seja analisado à luz da atual jurisprudência do TCU; e b) considerar legais, para fins de registro, os demais atos de concessão constantes dos autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.723/2024-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: George Lucas Goulart de Oliveira (XXX.442.491-XX); Giovanna Gabriela Goulart de Oliveira (XXX.442.481-XX); Mara Eliane Pedroso de Moraes (XXX.778.641-XX); Maria Arlete Rangel de Oliveira (XXX.410.433-XX); Maria Terezinha dos Santos Oliveira (XXX.573.371-XX); Maria Turmalina Peixoto de Holanda Maia (XXX.440.189-XX); Naiana Evangelista Gomes (XXX.257.043-XX); Raquel Evangelista Gomes (XXX.347.813-XX); Rosangela Lima Henrique Gomes (XXX.762.180-XX). 1.2. Órgão: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.